Tribunal: TJMT
Processo: 0006942-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006942-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR JOSE BRESSAN - CPF: 766.964.561-04 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS EXISTENTES – NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO - ART. 85, § 3o, II, CPC – EMBARGOS PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão, obscuridade ou contradição quanto à fixação de honorários recursais no acordão.

2 - Verificada omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 3o, II do CPC, impõe-se a acolhida e provimento, para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que acolheu e deu provimento aos também embargos de declaração opostos por
Itamar José Bressan
, para fixar honorários de sucumbência.

Alega o embargante que o acordão incorreu em vício de omissão e obscuridade sobre a base de cálculo do percentual fixado, que ora se deu sobre o valor do executivo fiscal, ora sobre o proveito econômico.

Ressalta que, acaso o acórdão tenha por base o valor atualizado, que seja determinada a aplicação do art. 85, §3o, do CPC, não sendo cabível a condenação de 10% sobre o valor total, pois supera o limite do inciso I do precitado artigo.

Requer, portanto, o provimento dos declaratórios a fim de elucidar a incidência da verba honorária.

O embargado apresentou as contrarrazões, (Id n. 259648198), admitindo que razão assiste ao Estado de Mato Grosso, no que tange ao esclarecimento da incidência da verba, no entanto, defende que ao caso se deve aplicar o inciso II, do art. 85, §3o, do CPC, que também prevê o percentual de 10%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso dizem respeito tão somente à base de cálculo e incidência legal dos honorários de sucumbência, alegando a necessidade de esclarecimento no acordão.

Pois bem.

Observa-se que o recurso de apelação, cujo acordão foi objeto dos primeiros embargos de declaração por parte do autor/apelante, foi provido, mas não houve a fixação da verba sucumbencial recursal. Após a interposição dos aclaratórios, estes foram acolhidos e fixada a verba em 10% sobre o proveito econômico (valor do executivo fiscal), nos termos do artigo 85 §2o e 3o do CPC.

A questão que ensejou a necessidade de esclarecimento foi a não atualização do débito, para efeito de incidência do percentual, com base na orientação do art. 85, do CPC, posto que, considerando a atualização, o percentual de 10% repercutiria em valor que excede o limite de 200 salários mínimos.

Sendo assim, imperioso elucidar a fixação, respeitando a atualização do valor da execução, que é a vantagem econômica, bem como o limite estabelecido no CPC.

O CPC, estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
”

Considerando que no acordão embargado, por não ter sido levado em consideração a atualização da CDA, a fixação se deu com base no inciso I, no mínimo legal, em sendo atualizada, respeitando-se o limite fixado, e a coerência do percentual, há de ser fixado em 8% (oito por cento), nos termos do inciso II.

Sobre a necessidade de fixação de honorários recursais, em sede de embargos de declaração, são os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.
(N.U 0008885-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS
– ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.

1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”. (ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos
.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (destaquei)

Posto isso, sem necessidade de maiores delongas, o caso é de acolhida e provimento dos embargos declaratórios, eis que o faço, para, considerando os fundamentos acima, esclarecer a forma de incidência da verba honorária recursal, que fixo em 8% sobre o valor do benefício econômico, atualizado, com base no art. 85, § 3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025